Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-11.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autora que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária, para aquisição de um imóvel, tornando-se inadimplente com as prestações - Intimação para purga da mora - Inércia da devedora que culminou com a consolidação da propriedade em favor do banco e designação dos leilões - Autora que ajuizou ações, postulando a consignação em

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autora que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária, para aquisição de um imóvel, tornando-se inadimplente com as prestações - Intimação para purga da mora - Inércia da devedora que culminou com a consolidação da propriedade em favor do banco e designação dos leilões - Autora que ajuizou ações, postulando a consignação em pagamento e a retomada do bem - Pretensões que foram improcedentes, por sentenças transitadas em julgado - Nesta nova ação, pretende a autora receber o valor remanescente decorrente da venda do imóvel em leilão - Sentença aqui proferida que condenou o banco a restituir os valores pagos na vigência do contrato, além do obtido com a venda do bem, com base na falta de intimação dos leilões - Recurso do banco réu - Sentença que extrapolou os limites dos fundamentos e do pedido inicial - Autora que não alegou falta de intimação, nem postulou a nulidade dos leilões, mas apenas os valores que sobejaram após a venda do bem - Pedido, no entanto, que não pode ser acolhido - Documentos que comprovam a inexistência de arrematantes, ensejando a quitação da dívida, nos termos do art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/97 - Inexistência de crédito em favor da devedora fiduciante - Precedentes jurisprudenciais - Relação jurídica extinta com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a consequente quitação da dívida - Improcedência do pedido inicial, com inversão do ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO.